Tribunal: TJDFT
Processo: 0737866-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Nenhum vício de omissão ou contradição ou quaisquer outros a que se refere o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido no acórdão embargado, que foi suficientemente claro, bem definida a conclusão no sentido de que “não é possível verificar, de pronto, o alegado risco de dilapidação, o alegado uso indevido de medidas judiciais e nem a alegada má-fé na inadimplência suficientes a justificar a concessão da medida excepcional pretendida (pedido de arresto de bens e valores dos réus, ora agravados). A mera existência de outros processos de cobrança em curso em desfavor dos agravantes é insuficiente.” 2.1. E, além disso, que “como bem frisado pelo juízo a quo, o processo originário está em fase embrionária e, na espécie, a análise acerca de eventual conduta ilícita dos réus deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória.” 2.2. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.